Tribunal: STF
Processo: HC 222398
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa armada, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 781.169, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O entendimento do STF é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



8. No caso dos autos, a hipótese é de paciente, delegado de polícia, preso preventivamente “pela suposta prática dos delitos de organização criminosa armada com concurso de funcionário público, extorsão (por três vezes), tráfico de drogas e associação para o tráfico” (trecho da decisão do STJ).



9. Conforme assentou o Juízo de origem, a “gravidade em concreta dos crimes e as circunstâncias em que teriam sido cometidos, uma vez que associaram entre si para prática de crimes com emprego de arma de fogo, grave ameaça, inclusive valendo-se do cargo de policiais, retratam in concreto a periculosidade dos réus, justificando sua segregação cautelar. (...) Ademais, considerando as circunstâncias indicadas nos autos, há possibilidade de reiteração da prática criminosa, uma vez que mostraram-se organizados tanto para a prática dos crimes, como para a ocultação dos delitos, motivo idôneo para justificar a decretação da custódia cautelar”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:



    “Verificam-se indícios de autoria, conforme altamente detalhado pelo Ministério Público, demonstrando a participação dos réus em diversos crimes extremamente graves, como roubo, extorsão e tráfico de drogas. 



    Do relatório apresentado verifica-se a individualização das supostas condutas criminosas, bem como a organização dos denunciados entre si, para a prática dos crimes ora imputados. 



    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. 



    Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Os crimes imputados são de extrema gravidade e violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País, motivo pela qual a manutenção de sua custódia cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade.



    (...) 



    Trata-se de delito que demonstra a frieza e descaso dos autores, causando clamor público pela ousadia externada. A gravidade em concreta dos crimes e as circunstâncias em que teriam sido cometidos, uma vez que associaram entre si para prática de crimes com emprego de arma de fogo, grave ameaça, inclusive valendo-se do cargo de policiais, retratam in concreto a periculosidade dos réus, justificando sua segregação cautelar.



    (...)



    Assinalo, ainda, que eventual circunstância de ser réu primário e possuir residência fixa e ocupação lícita não impede, por si só, a decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e estão presentes os seus requisitos autorizadores. (nesse sentido: RT 725/647). 



    Ademais, considerando as circunstâncias indicadas nos autos, há possibilidade de reiteração da prática criminosa, uma vez que mostraram-se organizados tanto para a prática dos crimes, como para a ocultação dos delitos, motivo idôneo para justificar a decretação da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF: (...).



    (...)



    Portanto, a prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, já que não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade, pois a manutenção da custódia cautelar decorre da periculosidade do agente e do risco real de reiteração da conduta delituosa, visando, acima de tudo, a garantia a ordem pública e social. 



    Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas, de rigor a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal” (Grifos acrescidos).



10. Quanto ao mais, pontuo que o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator